Tribunal: TJSP
Processo: 2294502-10.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PREVIDÊNCIA PRIVADA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA AUTORIZAR A REALIZAÇÃO DE APORTES ESPORÁDICOS AO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA - INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC - DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA AGRAVANTE – PEDIDO SUBSIDIÁRIO PREJUDICADO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PREVIDÊNCIA PRIVADA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA AUTORIZAR A REALIZAÇÃO DE APORTES ESPORÁDICOS AO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA - INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC - DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA AGRAVANTE – PEDIDO SUBSIDIÁRIO PREJUDICADO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO, EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO